Tribunal: TJSP
Processo: 1028847-25.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTE – CONTRATAÇÃO VERBAL - ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM PROCESSO LEVANTADO PELA PATRONA NÃO FOI REPASSADO PARA O CLIENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028847-25.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EDEMIR ROSA SANTOS, é apelada JANAINA LOMBARDI MATHIAS
SANTOS BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028847-25.2018.8.26.0564
APELANTE: EDEMIR ROSA SANTOS
APELADA: JANAINA LOMBARDI MATHIAS SANTOS BATISTA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.426
MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
IMPROCEDENTE

CONTRATAÇÃO VERBAL - ALEGAÇÃO DE QUE O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
EM
PROCESSO
LEVANTADO
PELA
PATRONA
NÃO
FOI
REPASSADO PARA O CLIENTE - AUSÊNCIA DE
PROVAS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ARTIGO
373, INCISO I, DO CPC - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Ação de indenização por danos morais e
materiais decorrente de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, não
acolhida pela r. sentença de fls. 220/223, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformado com a solução de primeiro grau,
apela o autor (fls. 225/244).
Alega, em suma, que sua filha requerida
levantou quantia em processo indenizatório, no qual figurou como sua patrona,
sem repassar parcela do valor que lhe era devido, sob alegação de que pactuaram
que o montante seria revertido em favor da irmã da Apelada. Pleiteia, assim, a
reforma do julgado e a procedência da demanda.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 268/305).
É o relatório.
O recurso não pode ser acolhido.
No curso da demanda ficou incontroverso que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida foi contratada verbalmente para patrocinar demanda em favor de seu
pai, ora Apelante, restando questionada nos autos a existência de conduta ilícita
por parte desta em eventual retenção do numerário recebido na demanda
patrocinada.
Nesse contexto, conforme as provas constantes
dos autos e tendo em vista a relação de parentesco existente as partes, restou
demonstrada a ciência e concordância do genitor quanto ao destino do montante
eventualmente recebido em favor da irmã da requerida.
O juízo sentenciante salientou que: “É de se
observar que, em regra, no âmbito familiar não há formalidade na contratação,
especialmente na relação entre pai e filha. Assim, diante do contexto em que foi
ajustada a representação judicial do autor, como também as circunstâncias que
envolveram a propositura da presente ação, revela-se plenamente verossímil a
versão apresentada pela requerida no sentido de que os valores levantados no
processo n. processo n. 0036040-26.2009.8.26.0564 foram revertidos em favor de
sua irmã, com plena ciência do genitor, à época do levantamento (10/03/2015).
Somente depois, quando surgiram os desentendimentos por força dos bens
inventariados, no final do ano de 20182, o requerente resolveu reaver as
importâncias levantadas pela filha (advogada) nos processos judiciais.”
A legislação processual estabelece que cabe ao
autor o ônus probatório acerca dos fatos que fundamentam sua pretensão e, nesse
contexto, o autor não se desincumbiu de comprovar a existência de fato
constitutivo do direito invocado.
Dessa forma, ante a falta de provas aptas a
comprovar os fatos narrados pelo Apelante, por força do disposto no artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pleito.
Diante de tais considerações, sendo certo que o
Apelante não trouxe à colação em suas razões recursais nenhum outro elemento
com o fito de alterar o julgado, resta a posição adotada pelo juízo como
preponderante elemento de orientação da solução da questão.

Dessa forma, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios (fixados pelo juízo sentenciante em 10%)
para o patamar de 15% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo 11, do Código de Processo Civil de 2015.
LUIZ EURICO
RELATOR